Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 76905595, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 74141245), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Na oportunidade, manifeste-se o ente público quanto à renúncia apresentada por MARIA SELMA DA CONCEICAO RAMOS no ID: 79511225. Brasília, 7 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR